Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-47.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-47.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDEMAR COELHO DE SOUSA

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos autorais de restituição de ações e danos morais, sob o fundamento de legalidade dos grupamentos societários e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir sobre (i) a inaplicabilidade do CDC à relação acionária; (ii) a desnecessidade de notificação pessoal sobre grupamentos de ações; e (iii) a suficiência da prova documental de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a sua utilização para simples rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado.

4 - O acórdão embargado afastou expressamente a incidência do CDC, reconhecendo a natureza societária da relação, e decidiu de forma fundamentada sobre a suficiência da publicidade legal dos atos corporativos (Lei nº 6.404/76) e a validade das provas documentais apresentadas, inexistindo os vícios apontados.

5 - A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não aquela decorrente de divergência com a tese da parte ou com outros julgados.

6 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.404/76, arts. 124 e 289.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10.05.2016; STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.
8001133-47.2024.8.05.0110,
em que figura como embargante
VALDEMAR COELHO DE SOUSA
e embargado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça